Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-50.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003543-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 037.309.489-20 (APELANTE), EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 126.704.561-20 (ADVOGADO), NEILTON JUNIOR MONTALVAO SILVA - CPF: 032.015.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA COSTA OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003543-50.2021.8.11.0042

APELANTE: SEBASTIAO DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO SOFRIDA – PROVA ORAL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O depoimento coerente e harmônico da vítima, apresentado nas duas fases da persecução penal, corroborado pelo laudo pericial, que comprova as lesões sofridas, são provas suficientes da prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, notadamente pelo fato de o delito ter sido cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas
” (TJMT. N.U 0025426-41.2019.8.11.0042, minha relatoria, DJe: 5/8/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003543-50.2021.8.11.0042

APELANTE: SEBASTIAO DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião da Costa Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o [lesão corporal], c/c art. 61, II, ‘
f
’, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003543-50.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Sebastião da Costa Oliveira
a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“
Depreende-se que, no dia 1o de abril de 2020, em residência privada localizada em Cuiabá/MT, o denunciado SEBASTIÃO DA COSTA OLIVEIRA teria ofendido a integridade física da vítima Flaviana Costa Oliveira da Silva, sua irmã.

Relata-se dos autos que o denunciado e a vítima são irmãos e no dia dos fatos ambos se encontravam na residência da genitora.

Conforme declaração da vítima, no dia dos fatos, o acusado teria a agredido utilizando um rodo, momento em que sua mão teria sido lesionada.

Verifica-se que a vítima compareceu para a realização do exame de corpo de delito que constatou as lesões corporais sofridas em decorrência da ação do denunciado, conforme Laudo Pericial no 1.1.02.2020.007117-01, conforme fls. 33/36 do inquérito policial.

Diante dos fatos, a vítima acionou a guarnição da PMMT que efetuou a prisão em flagrante delito do acusado, e encaminhou a vítima até a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, às fls. 02/03; Termo de Declarações da vítima à fl. 09, todos constantes no Inquérito Policial de id. 50294125 dos autos eletrônicos.

Assim agindo, o denunciado SEBASTIÃO DA COSTA OLIVEIRA violou as normas contidas no art. 129, §9 (LESÃO CORPORAL), c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo crime descrito na denúncia, assim fundamentando o juízo de origem:

“
Vistos.

I. Relatório.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de
SEBASTIÃO DA COSTA OLIVEIRA
pela prática, em tese, do delito previsto no art.
129, §9o, do Código Penal (LESÃO CORPORAL)
, contra a
vítima Flaviana Costa Oliveira da Silva
.

Narra a denúncia que, na data de 1o/4/2020, em residência privada, localizada em Cuiabá/MT, o acusado agrediu fisicamente a vítima, sua irmã, provocando-lhe lesão corporal.

Dispõe que, na data dos fatos, a vítima e o réu estavam na residência da genitora deles, ocasião em que o réu agrediu a vítima, utilizando um rodo, provocando-lhe lesão corporal.

Ante o exposto, o réu foi preso em flagrante delito e denunciado como incurso nas penas do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

O Inquérito Policial instaurado para apurar o delito em comento consta no id. 66317761, contendo o Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrências no 2020.87541; Termo de Declarações da Vítima; Pedido de Providências Protetivas; Termo de Interrogatório do Acusado; Laudo Pericial da Vítima; e Relatório Conclusivo.

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo, em 06/04/2021.

Regularmente citado, o acusado apresentou sua Resposta à Acusação, por meio de advogado constituído, ocasião em que arguiu preliminares de ausência de justa causa para a ação penal e de inépcia da denúncia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento das preliminares suscitadas, com a abertura da instrução processual. Após, as preliminares em questão foram afastadas, com a ratificação do recebimento da denúncia e a designação de Audiência de Instrução.

Realizada Audiência de Instrução, na data de 09/05/2022 – id. 84403305, conforme registros audiovisuais aportados nos autos, fora inquirida a vítima e interrogado o réu; ao final, as partes apresentaram suas alegações finais orais, pugnando o Ministério Público pela procedência da denúncia, para condenar o acusado nas sanções descrita na exordial penal, enquanto que a Defesa manifesta pela improcedência da denúncia, para absolver o réu, por falta de provas.

Permaneceram os autos conclusos para sentença.

II. Fundamentação.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de SEBASTIÃO DA COSTA OLIVEIRA pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal (LESÃO CORPORAL), contra a vítima Flaviana Costa Oliveira da Silva.

Compulsando os autos, verifico que o processo se encontra pronto para julgamento, não havendo nulidade a ser declarada, nem preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a análise do mérito.

Com efeito, em detida análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a denúncia comporta procedência.

Senão vejamos: O crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, consiste em “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”, quando praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Verifico que a conduta típica, portanto, se consubstancia em ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano.

Segundo nos ensina Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 11a Edição, à fl. 668, “o objeto da conduta é a integridade corporal (inteireza do corpo humano) ou a saúde (normalidade das funções orgânicas, físicas e mentais do ser humano)”.

O tipo penal de lesão corporal exige, para sua integração, a composição dos seguintes elementos essenciais: a) um dano causado à integridade corporal ou à saúde de outrem; b) ação ou omissão do agente; c) relação de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo; e o d) o “animus laedendi”.

Pois bem.

A
materialidade
delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no
Boletim de Ocorrências
no 2020.87541,
Exame de Corpo de Delito da Vítima
, bem como ficou demonstrada pelas
declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo
.

Ademais,
o exame de corpo de delito realizado na vítima, constatou a presença de “grande hematoma na região dorsal da mão esquerda; equimise arroxeada associado a edema em 2o e 3o quirodáctilo, à esquerda”
.

Igualmente, a autoria delitiva restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado:

Vítima: (...). Meu irmão mais velho estava limpando a área lá (...). Ele veio e colocou a mesa dele lá no meio para ele estudar o livro (...). Eu falei assim: “Tion, eh chamo ele te Tion, tira essa mesa do meio do caminho, porque Firmino vai passar aí (...)”.
Aí só vi ele levantando, arrastando a mesa, aí ele passou a mão no rodo assim, que eu limpo casa, passou a mão no rodo e deu para cima de mim com o rodo
. Eu sei que o rodo quebrou, até a garrafa de café também, o copo que tava na minha mão caiu tudo no chão (...).

Promotor de Justiça:
Então ele acertou com o cabo do rodo na mão da senhora? Foi isso?

Vítima:
Ele acertou com o rodo
(...). Eu tive que me defender com a garrada de café que estava na minha mão, se não ia acertar no meu rosto.

O acusado, por sua vez, NEGA a prática delitiva, mas esclarece que perdeu a cabeça e jogou o rodo pela janela, sendo que o objeto acabou acertando involuntariamente a vítima
.

Com efeito, considerando que a instrução processual do feito se limitou ao depoimento da vítima e ao interrogatório do acusado, tenho que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a vítima narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica, exatamente como narrado anteriormente perante a Autoridade Policial.

Ainda, é consolidado na jurisprudência, que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que em contradição com a do acusado, assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica com as demais provas, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO-CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, a palavra da vítima mostra-se firme e coerente, suficiente para a condenação. Ademais, o depoimento da vítima foi corroborado pelo exame pericial. Declarações do réu restaram isolada nos autos. (...). RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO”. (TJ/RS, Apelação Criminal, No 70084666957, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 28-05-2021)

No caso em tela, em que pese o esforço da Defesa, este Juízo entende que
as provas produzidas são suficientes para fundamentar o édito condenatório do réu, notadamente ao se considerar que o acusado não manteve a mesma versão dos fatos, ao se verificar o Termo de Interrogatório dele na fase administrativa
.

Neste cenário,
resta seguramente demonstrado nos autos a existência do animus laedendi na conduta do acusado
,
que se traduz na vontade de lesionar a vítima, o que causou as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos.

No que concernem às circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, entendo que o motivo do crime não restou devidamente comprovado, bem como não vislumbro o reconhecimento de qualquer atenuante, agravante ou causa de aumento ou diminuição de pena no caso em tela.

II. 1. Dos danos morais.

Segundo a alteração realizada no art. 387, inciso IV, do CPP pela Lei 11.719/08, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deverá fixar um valor mínimo referente à reparação de eventuais danos sofridos pela ofendida.

Ocorre, no entanto, que vige no ordenamento jurídico o princípio da inércia do Poder Judiciário, o qual apenas atuará na hipótese em que for provocado.

Com esse entendimento, verifico que nestes autos apesar do requerimento no sentido de que se procedesse à condenação do réu ao pagamento de eventuais danos que a vítima estime ter sofrido, tenho que nenhuma prova concreta e satisfatória foi produzida com vistas a apurar eventuais danos ou comprovar prejuízos, razão pela qual, incabível qualquer fixação, por este Juízo, sob pena de transgressão ao princípio da ampla defesa, vez que, como se observa dos autos, em nenhum momento o réu se defendeu quanto a este fato.

No mesmo sentido é o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, senão vejamos: “Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. Se não houver formal pedido e instrução específica pra apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa”.

Com isso, face à inexistência de provas referentes a eventuais prejuízos, perfilhando a posição supramencionada, entendo incabível a fixação de qualquer valor a título indenizatório.

II. 2. Da DETRAÇÃO PENAL para fins de Fixação do Regime Inicial de Pena

Privativa de Liberdade.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, consiste em computar, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o da prisão administrativa e o de internação.

Com a publicação da Lei 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo segundo no art. 387 do Código de Processo Penal, foi atribuída ao juízo do conhecimento a possibilidade do reconhecimento da detração penal, antes tão somente do juízo da execução.

Importante ressaltar que, a novel atribuição foi dada ao juízo de conhecimento para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, como expressamente prevê o acima referido dispositivo, visando, assim, que o réu não espere por decisão do juízo da execução em regime mais gravoso ao que pela lei tem direito.

Não é demasiado anotar que, as fases da dosimetria da pena deverão ser observadas normalmente até a fixação da pena em definitivo, com a fixação do regime adequado para seu cumprimento, sem que, neste momento, se observe a detração penal, qual deverá ser considerada em capítulo específico.

Fixado o regime inicial de cumprimento de pena, caberá ao juízo, reconhecer a necessidade de detração penal em favor do acusado, e fixar regime de cumprimento de pena compatível com a pena ainda restante.

Identificadas tais premissas, in casu, não verifico nos autos informações suficientes para a realização da detração penal, neste momento, já que não consta a data da soltura do acusado e, por esta razão, deverá a Secretaria do Juízo diligenciar no sentido de identificar o tempo de prisão provisória do acusado, nos autos respectivos, a fim de que a detração penal seja devidamente realizada perante o juízo das execuções penais, o que não se traduzirá em prejuízo ao denunciado, já que, considerando o delito a ele imputado, não lhe será imposto regime de cumprimento de pena gravoso, quando muito regime aberto.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado SEBASTIÃO DA COSTA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG no 4098315 SSP MT, nascido em 12 de julho de 1947, com 72 anos de idade na data dos fatos, natural de Cuiabá/MT, filho de Firmino Barros de Oliveira e Alice da Costa Oliveira, residente na Avenida São Sebastião, no 1107, bairro Jardim Independência, quitinete 03, Cuiabá/MT, como incurso nas penas do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex.

O artigo 129, §9o, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

III. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: i. A culpabilidade do acusado, assim considerada como o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, não extrapola as condições do tipo penal, que já considera a violência doméstica, nada tendo a valorar; ii. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem elementos para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem elementos para aferição; v. O motivo do crime não restou devidamente comprovado nos autos; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são próprias do tipo; viii. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta. Em razão disso, FIXO a pena BASE em 03 (três) meses de detenção.

III. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

No caso, não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual MANTENHO a pena INTERMEDIÁRIA em 03 (três) meses de detenção.

III. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de
3 (três) meses de detenção
, por entender justa a necessária a reprovação do crime.

O regime de cumprimento de pena será o
ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal, devendo ser observada a detração, caso existente.

Outrossim, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no artigo 44, §2o, do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
em entidade social sem fins lucrativos, a ser indicada pelo Juízo da Execução.

DEIXO de fixar valor mínimo de danos, pelas razões já esposadas.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, uma vez que ao constituir advogado demonstrou, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para assumir este encargo.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público
”.

A defesa almeja a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

No interrogatório judicial,
Sebastião da Costa Oliveira
relatou que lia um livro na área externa da residência quando sua irmã passou a incomodá-lo, descrevendo que:

“(...)
Todo dia eu fazia isso, era a única ação que eu tinha, porque eu não tenho televisão, não tenho nada, então o único divertimento que eu tinha era o livro, pra mim estudar ele. Toda vez que eu pegava no livro pra mim estudar, ela vinha me esculachar, ela vinha encher a minha paciência até eu levantar da mesa e voltar pro quarto. Todo dia era a mesma coisa, então, nesse dia, eu esperei que ela saísse pra ir embora. Eu fechei a janela (...) e, de repente, quando eu coloquei o livro na mesa, pra mim estudar o livro, entendeu? Ela abriu a janela da cozinha e começou a me esculachar, começou a falar,
até que eu perdi a minha paciência completamente e, como o rodo ‘tava’ perto de mim (...), eu peguei e joguei o rodo pela janela e pegou na mão dela.
Do jeito que ela falou que eu fui lá bater nela, não foi isso não, eu joguei pela janela e pegou nela, de raspão nela, na mão dela. Foi isso que aconteceu
(...)” [Mídia - 02min25seg - Interrogatório 001].

Em juízo, Flaviana Costa Oliveira da Silva, irmã do acusado, esclareceu que, no dia dos fatos, foi agredida por ele com um rodo, nestes termos:

“(...)
Meu irmão mais velho ‘tava’ limpando a frente lá da casa. Tinha uma área lá no fundo, ele pegou a mesa e colocou no meio do caminho para escrever, estudar o livro dele lá. Eu já ‘tava’ pronta pra mim ir pra casa. Eu falei pra ele: ‘Tião, eu chamo ele de Tião, você tira a mesa do meio do caminho porque o Firmino vai passar aí’ (...). Eu estava lá na cozinha, tomando café, eu ia tomar café (...). Aí eu só vi ele levantando, arrastando a mesa. Nisso, ele passou a mão no rodo que eu limpo casa (...) e veio para cima de mim com o rodo. Eu sei que o rodo ‘regaçou’ tudinho, quebrou (...). Minha mão ‘tava’ tudo ‘inchadona’, não sei como eu não perdi a minha mão. Tudo inchado meu dedo, até hoje quando eu levanto cedo, eu sinto a minha mão (...).

Promotor de Justiça:
Então, ele acertou com o cabo do rodo na mão da senhora, foi isso?

Vítima:
Ele acertou com o rodo
(...). Eu tive que me defender com a garrada de café
[que estava]
na minha mão, se não o rodo tinha pegado no meu rosto
(...)”.

O laudo pericial constatou que a vítima sofreu ‘
grande hematoma na região dorsal da mão esquerda. Equimose arroxeada associado à ederma em 2a e 3a quirodáctilo, à esquerda
” [Id no 137407300 - Pág. 35].

Segundo se extrai dos elementos constantes nos autos, no dia 1o/4/2020, após uma desavença familiar,
Sebastião
apossou-se de um rodo e atingiu a mão de Flaviana, causando-lhe um grande hematoma na região.

O acusado, tanto no interrogatório judicial, quanto no extrajudicial, relatou que ‘perdeu a paciência’, pegou um rodo e o jogou pela janela, atingindo a mão esquerda de sua irmã. Vejamos o teor dos excertos extraídos dos interrogatórios,
in verbis
:

“
Fase judicial – (...) Até que eu perdi a minha paciência completamente e, como o rodo ‘tava’ perto de mim (...), eu peguei e joguei o rodo pela janela e pegou na mão dela”.

Fase extrajudicial – (...) Que, neste ato, confirma que realmente, nesta data, agrediu sua irmã com o cabo de um rodo, vindo a lesioná-la na mão, afirmando que estava em seu quarto quieto e a vítima foi procurar confusão. Que a vítima costuma lhe provocar constantemente e, por isso, acabou perdendo a paciência
” [Id no 137407300 - Pág. 15/16].

A narrativa do réu é corroborada pela descrição dos fatos realizada pela vítima, que afirmou em juízo que seu irmão a agrediu com um rodo, machucando sua mão,
in verbis
:

“
Nisso, ele passou a mão no rodo que eu limpo casa (...) e veio para cima de mim com o rodo. Eu sei que o rodo ‘regaçou’ tudinho, quebrou (...). Minha mão ‘tava’ tudo ‘inchadona’, não sei como eu não perdi a minha mão. Tudo inchado meu dedo, até hoje quando eu levanto cedo, eu sinto a minha mão (...).

Promotor de Justiça:
Então, ele acertou com o cabo do rodo na mão da senhora, foi isso?

Vítima:
Ele acertou com o rodo
(...)
”.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, sobretudo considerando a compatibilidade entre o laudo pericial e a exposição dos envolvidos.

Destarte, o conjunto probatório se mostra suficiente para manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022